Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE AO DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR OU DE DECRETO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em concessão de habeas corpus preventivo, uma vez que não há prova concreta e específica de qualquer ameaça de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente.
2. O simples receio de ocorrência futura de ilegalidade não autoriza a concessão da medida de salvo-conduto, por não haver adequação entre o caso concreto e as causas figurativas da coação ilegal, não passando as alegações do impetrante de meras suposições.
3. ORDEM DENEGADA.